Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ALIADO A OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento fotográfico pode ser admitido, desde que esteja corroborado por outros elementos idôneos de convicção, à luz do disposto no art. 155 do CPP.
2. Demonstrada a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, mormente pela palavra da vítima e das provas coligidas, que se mostram coerentes e harmônicas com o restante do acervo probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.